Tribunal: TRF3
Processo: 5011992-18.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
620/789)

5011992-18.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INCABÍVEL.

- A decisão agravada pôs fim à execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC..

- Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

- Contra a decisão que extingue a execução, como é o caso, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

- Com esses fundamentos, não é possível conhecer do recurso interposto.

- Diante da literalidade da lei, o manejo de agravo de instrumento em face da sentença de extinção da execução é erro inescusável, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

- Agravo não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011992-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ANDRE RICARDO ROBIC

SUCEDIDO: MARIA TITOV DE ROBIC

Advogado do

Inteiro teor:
620/789)

5011992-18.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INCABÍVEL.

- A decisão agravada pôs fim à execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC..

- Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

- Contra a decisão que extingue a execução, como é o caso, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

- Com esses fundamentos, não é possível conhecer do recurso interposto.

- Diante da literalidade da lei, o manejo de agravo de instrumento em face da sentença de extinção da execução é erro inescusável, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

- Agravo não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011992-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ANDRE RICARDO ROBIC

SUCEDIDO: MARIA TITOV DE ROBIC

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A,

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011992-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ANDRE RICARDO ROBIC

SUCEDIDO: MARIA TITOV DE ROBIC

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A,

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE RICARDO ROBIC, em face da r.sentença que extinguiu o processo de execução, no qual se pretendia o reconhecimento da incidência de juros de mora entre a data da elaboração de cálculos e a expedição da RPV ou do precatório.

O agravante requer o pagamento dos juros de mora pro rata die incidentes no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a data do Ofício Requisitório/PRC – 20110000447R relativo ao valor principal, na proporção de 6% ao ano, acrescidos da correção monetária legal da Lei 11.960/09 no valor de R$8.450,68 (Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Oito Centavos), conforme cálculos com correção anexos na petição protocolada no dia 03/03/2018, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de elaborar os cálculos dos juros de mora devidos.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011992-18.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ANDRE RICARDO ROBIC

SUCEDIDO: MARIA TITOV DE ROBIC

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A,

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Segundo consta, a parte autora requereu o desarquivamento dos autos e a reativação da movimentação processual, requerendo o pagamento das diferenças relativas a não aplicação dos juros de mora pelo INSS, relativos ao período compreendido entre a data da apresentação do cálculo de liquidação e a data da expedição do Precatório/RPV.

O Juízo de origem indeferiu o pedido com os seguintes fundamentos:

“Fls. 180 a 184: nada a deferir haja vista que não houve modulação no sentido de que os efeitos da Repercussão Geral atinjam os depósitos anteriores ao seu julgamento.

Trata-se de processo de execução em que, conforme consta dos autos, a obrigação fora totalmente satisfeita.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do CPC, declaro, por sentença, a extinção do processo de execução.

Decorrido o prazo para eventuais recursos, remetam-se os presentes ao arquivo, observando-se as formalidades legais.

P.R.I.”

Como se verifica, o agravo não pode ser conhecido.

A decisão ora agravada pôs fim à execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, entendendo pela satisfação integral da obrigação por parte do executado.

Com efeito, em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC. Vejamos:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

E nos termos do dispositivo acima, contra a decisão que extingue a execução, como é o caso, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, CPC. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1 - Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

2 - A literalidade do dispositivo em comento não deixa dúvidas: se a decisão importa na extinção da execução - como é o caso - o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC). Precedentes desta Turma e do STJ.

3 - Doutrina e jurisprudência, a par da instrumentalidade das formas, admitem a aplicação da fungibilidade recursal desde que presente a dúvida objetiva acerca de qual seria o instrumento adequado, a inocorrência de erro grosseiro e, ainda, a observância à tempestividade do recurso cabível.

4 - Todavia, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução, inclusive com a expressa menção ao dispositivo legal correspondente (art. 924, II, CPC), constitui erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento para o combate de referido provimento, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5 - Agravo de instrumento do autor não conhecido.

(TRF3a Região, AG 5020567-15.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, DJ

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ART. 557, §1o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO.

I - Extinta a execução por sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, deveria o exequente ter se insurgido através do recurso cabível, ou seja, a apelação, por se tratar de sentença. Não o fazendo no prazo, resta preclusa a questão.

II. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, AG no 2016.03.00.016489-0/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 29/03/2017).

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido."

(STJ, REsp no 1.698.344, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 01/08/2018).

Com esses fundamentos, não é possível conhecer do recurso interposto.

Vale ressaltar, diante da literalidade da lei, que o manejo de agravo de instrumento em face da sentença de extinção da execução é erro inescusável, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO INCABÍVEL.

- A decisão agravada pôs fim à execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC..

- Em fase de cumprimento de sentença, a decisão que põe fim ao processo executório, julgando-o extinto, possui evidente natureza jurídica de sentença, na exata compreensão do disposto no art. 203, §1o, do CPC.

- Contra a decisão que extingue a execução, como é o caso, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009, CPC).

- Com esses fundamentos, não é possível conhecer do recurso interposto.

- Diante da literalidade da lei, o manejo de agravo de instrumento em face da sentença de extinção da execução é erro inescusável, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

- Agravo não conhecido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.